Tribunal: STF
Processo: HC 222814
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma deu provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 761.999/SP, formalizado pelo Ministério Público, para restabelecer a prisão preventiva do paciente.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 25/07/2022, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006. O Juízo de origem converteu a prisão em preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo o Desembargador Relator indeferido o pedido liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. O Ministro Relator concedeu a ordem para afastar a prisão, até o julgamento do mérito do writ originário, ensejando, na sequência, o mencionado agravo formalizado pelo Ministério Público Federal.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Apontam insubsistentes os fundamentos que alicerçaram a prisão preventiva, dizendo-os abstratos. Articulam com as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, realizada em 24/01/2023, constatou-se haver o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Guaratinguetá/SP, no processo nº 1500697-58.2022.8.26.0621, recebido a denúncia contra o paciente e, no mesmo ato, designado a data de 17/02/2023 para a realização da audiência de instrução e julgamento. Em 24/11/2022, determinou a expedição de mandado de prisão preventiva, ante o restabelecimento da custódia pelo STJ.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Juízo, ao converter em preventiva a prisão em flagrante do paciente, aludiu a variedade, quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida (9 tijolos de maconha, com massa líquida pesando 7.380 gramas; 104 porções de maconha, pesando 269,62 gramas; 11 tabletes pequenos de maconha, com peso líquido de 526,22 gramas; 6 porções de cocaína, pesando 431 gramas; 1 tijolo de crack, com massa líquida pesando 14,7 gramas, 5 frações de crack, com peso líquido de 451 gramas; 352 pedras de crack, pesando 37,46 gramas; e 5.000 microtubos tipo eppendorfs vazios), motivos pelos quais considerou evidenciado o risco à ordem pública. Confira-se o seguinte trecho da decisão: 



    “(...) Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva, ressaltando-se a juntada de laudo de constatação preliminar da droga (houve a apreensão de maconha, cocaína e crack). De outro lado, existem indícios de autoria, conforme se extrai do teor dos depoimentos já colhidos. Além disso, e igualmente corroborando o acerto da tipificação dada, destaque-se a grande quantidade de entorpecente e sua diversidade (mais de 10 quilos). Assim, não sendo hipótese de relaxamento, acrescento que não é caso de concessão de liberdade provisória, sendo de rigor o acolhimento do pedido deduzido pelo Ministério Público. De fato, ninguém desconhece os graves problemas sociais que vêm sendo provocados pelo comércio ilícito de entorpecentes. Demais disso, a tipificação dada pela D. Autoridade Policial está fundamentada. No mais, diante da quantidade de droga, vê-se que a prisão do indiciado é indispensável – no mínimo - para a manutenção da ordem pública. As circunstâncias da prisão (como já referido, o indiciado guardava três tipos de droga e ainda tinha sob seus cuidados 5000 pinos vazios) indicam que as medidas cautelares previstas na Lei n. 12.403/11 não são suficientes para a contenção do custodiado. (...).” (e-doc. 4, p. 2; grifos nossos).



    8. O Tribunal de origem, quando do julgamento do mérito da impetração, orientou-se no mesmo sentido, assentando a inexistência de constrangimento ilegal na espécie. Vejamos trecho do acórdão, no que interessa:



    “(...) A par disso, agiu acertadamente o MM. Juiz de origem, pois o paciente foi preso em flagrante delito com expressiva quantidade e variedade de drogas, o que revela, ao menos em tese, a sua periculosidade social. 



    Além disso, a expressiva quantidade e variedade apreendida de drogas — aproximadamente 8kg de maconha, 500g de crack e 500g de cocaína —, divididas em porções individuais e em porções maiores, aliada à apreensão de cinco mil microtubos vazios, balança de precisão e anotações de tráfico de drogas, revela que ele, ao menos em tese, se dedica a atividades criminosas. (...)” (e-doc. 5, p. 6 grifos nossos).



    9. O mesmo entendimento foi adotado pelo colegiado no STJ. Confira-se o seguinte trecho do ato apontado como coator:



    “(...) Extrai-se dos autos que foram apreendidos 9 tijolos de maconha, com massa líquida pesando 7.380g, 104 porções de maconha, com massa líquida pesando 269,62g, 11 tabletes pequenos de maconha, com massa líquida pesando 526,22g, 6 porções de cocaína, com massa líquida pesando 431g, 1 tijolo de crack, com massa liquida pesando 14,7g, 5 pedaços de crack, com massa líquida pesando 451g, 352 pedras de crack, com massa líquida pesando 37,46g, 5.000 microtubos tipo eppendorfs vazios. 



    A despeito da fundamentação acima expendida, e de tratar-se de matéria que tem comportado oscilações de entendimento, a depender do histórico de cada caso, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando na compreensão de que a elevada quantidade e variedade da droga justificam a prisão preventiva, na perspectiva da garantia da ordem pública, e mesmo pelo "perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado" (art. 312 - CPP), como se colhe do seguinte aresto, de 04/10/2022: 



    (...)



    Ante o exposto, e revendo o entendimento em face dos mais recentes precedentes da Turma, dou provimento ao agravo regimental para restabelecer a prisão preventiva de CARLOS EDUARDO VIEIRA SANTOS, nos autos da Ação Penal n. 1500697-58.2022.8.26.0621 – 4ª Vara da Comarca de Guaratinguetá/SP. (...)” (e-doc. 11, p. 6-8; grifos nossos).



    10. Ante o quadro, não há ilegalidade nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública.  Nessa linha:



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    11. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator